Tribunal: TJSP
Processo: 2186716-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova Pericial – Antecipação de honorários que incumbe a quem requereu a prova – Exegese dos artigos 82 e 95, caput, ambos do Código de Processo Civil – Parte requerente beneficiária da gratuidade da justiça – Dever do Estado de garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos que não têm recursos (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal) – Custo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova Pericial – Antecipação de honorários que incumbe a quem requereu a prova – Exegese dos artigos 82 e 95, caput, ambos do Código de Processo Civil – Parte requerente beneficiária da gratuidade da justiça – Dever do Estado de garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos que não têm recursos (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal) – Custo abrangido pela gratuidade da justiça – Perícia ser realizada por profissional ligado ao IMESC ou por outro expert nomeado pelo Juízo que aceite tal encargo sem remuneração prévia – Inteligência do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186716-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravado
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186716-09.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2186716-09.2020.8.26.0000
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Agravado: Bruno Rafael de Souza Ferreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34700)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Prova Pericial

Antecipação de honorários que incumbe a quem
requereu a prova Exegese dos artigos 82 e 95,
caput, ambos do Código de Processo Civil

Parte requerente beneficiária da gratuidade da
justiça
Dever do Estado de garantir a
assistência jurídica integral e gratuita aos que
não têm recursos (artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal)
Custo abrangido pela
gratuidade da justiça Perícia ser realizada por
profissional ligado ao IMESC ou por outro expert
nomeado pelo Juízo que aceite tal encargo sem
remuneração prévia Inteligência do artigo 95, §
3o, do Código de Processo Civil.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/15) de instrumento (fls.
16/138) interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A. contra r. decisão de fls. 131/132, proferida pelo MM.
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dra. Fabíola Giovanna
Barrea Moretti, que, nos autos da ação de cobrança do capital segurado
previsto no seguro DPVAT movida por BRUNO RAFAEL DE SOUZA
FERREIRA, nomeou perito participar para a perícia médica, determinou o
rateio dos honorários, fixando-os para o respectivo adiantamento, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186716-09.2020.8.26.0000 -
3
dispensa ao agravado por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça.
A agravante entende excessivo o arbitramento. Faz
referência a valor indicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nega
complexidade. Indica ter sido o agravado quem requereu a produção da prova
pericial. Atribui ônus ao agravado dos fatos afirmados como constitutivos do
direito. Refere ao laudo pericial já realizado na fase administrativa quando da
regulação do sinistro. Requer não seja obrigada ao adiantamento dos
honorários ou, subsidiariamente, seja a perícia realizada pelo IMESC. Postula
a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Não existiu inversão do ônus da prova.
O artigo 82 do Código de Processo Civil dispõe
caber às partes antecipar as despesas dos atos que requerem no processo,
até a plena satisfação do direito declarado na sentença.
Por sua vez, o artigo 95 do Código de Processo Civil
prevê que a remuneração do perito será “adiantada pela parte que houver
requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes”.
O agravado requereu a produção de prova pericial
(fls. 26 e 123).
A agravada requereu a produção de prova oral e
documental (fls. 73 e 128).
Assim, como somente o agravado requereu a
produção da prova pericial, é de rigor que assuma o encargo de antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186716-09.2020.8.26.0000 -
4
do pagamento dos honorários do perito, pois a lei é clara nesse sentido:
“Se a nova perícia é requerida por uma das partes,
a ela incumbe adiantar o pagamento correspondente às despesas e
à remuneração provisória do 'expert' (arts. 19 e 33 do CPC)”
(STJ-4aT., REsp 16.826-0, Min. Barros Monteiro, j. 3.11.92, DJU
30.11.92). No mesmo sentido, mais recentemente: STJ-4a T., AI
1.343.148-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 4.10.12, DJ 10.10.12.
No caso, todavia, anoto que o agravado é
beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 57).
Nesse contexto, é dever do Estado o custeio da
perícia, na medida em que há dever de garantir a assistência jurídica integral e
gratuita aos que não têm recursos (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal) e os honorários são abrangidos pela gratuidade da justiça (artigo 98,
§ 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil).
E o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, diz:
“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela
poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento
do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por
órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada
por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela
do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça”.
Então, a prova pericial poderá a ser realizada por
profissional ligado ao IMESC Instituto de Medicina Social e Criminologia de
São Paulo ou por outro expert nomeado pelo Juízo que aceite tal encargo sem
remuneração prévia. Nesse último caso, deverá o magistrado atentar-se para
que a perícia se realize do modo menos oneroso, considerando-se as
especificidades do caso concreto, pois:
“(...) não se pode exigir do perito que assuma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186716-09.2020.8.26.0000 -
5
ônus financeiro para execução desses atos, é evidente que essa
obrigação deve ser desincumbida pelo Estado, a quem foi conferido
o dever constitucional e legal de prestar assistência judiciária aos
necessitados” (STJ-4a T., REsp. 131.815, Rel. Min. Cesar Rocha, j.
16.6.98, deram provimento, v.u., DJU 28.9.98, p. 63)1”.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DPVAT COBRANÇA
PERÍCIA MÉDICA ÔNUS DAS DESPESAS PERTENCENTE AO
AUTOR, QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA PERÍCIA
A SER REALIZADA PELO IMESC OU PELO PERITO NOMEADO,
CASO ACEITE RECEBER AO FINAL. Agravo de Instrumento
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0071775-27.2013.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2013).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
determinar que a perícia seja efetivada pelo IMESC ou por expert nomeado
pelo Juízo que aceite tal encargo sem remuneração prévia.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Negrão, Theotônio e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. São Paulo: Editora Saraiva, 39a Edição, 2007, p. 1291.